Tribunal: TJMT
Processo: 1071160-48.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071160-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA SILVA COENE - CPF: 704.294.691-01 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração nº
1071160-48.2024.8.11.0001
.

Origem: Oitavo
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA SILVA COENE.

Embargada:
NU PAGAMENTOS S.A..

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. REFORMA DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, havia negado provimento ao recurso da parte autora, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais em razão de inscrição em cadastro de inadimplentes. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado, ao argumento de que foi reconhecida a relação jurídica com base em documentos cadastrais, sem que houvesse prova do vínculo contratual referente ao débito contestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ao reconhecer vínculo contratual com base em dados cadastrais, sem prova da contratação e utilização de cartão de crédito; (ii) definir se, diante da ausência de comprovação da origem do débito, é devida a declaração de inexistência da dívida e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 48 da Lei nº 9.099/1995.

Verifica-se contradição no acórdão embargado ao reconhecer relação contratual com base em documentos de abertura de conta, ao mesmo tempo em que legitima a inscrição em cadastro de inadimplentes sem prova do débito questionado.

A instituição financeira não juntou faturas, comprovante de entrega do cartão ou qualquer outro documento que demonstre a utilização dos serviços que originaram a dívida.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à instituição comprovar a legalidade do débito e a efetiva contratação do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência pacífica do TJMT e de outros tribunais estaduais reconhece que a ausência de prova da contratação ou utilização do cartão enseja a inexigibilidade do débito e a reparação por danos morais.

O dano moral é in re ipsa em casos de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, conforme entendimento consolidado no STJ.

Diante da contradição verificada, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, reformando-se o acórdão para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A existência de contradição entre o reconhecimento de relação contratual e a ausência de prova da origem do débito justifica o acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Não comprovada a contratação e a utilização do cartão de crédito, impõe-se a declaração de inexigibilidade do débito e o reconhecimento da irregularidade da negativação.

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 48 e art. 55; CPC, art. 373, II; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 51599/2017, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 31.05.2017, DJE 05.06.2017; TJMT, Ap 1020545-36.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 13.12.2023, DJE 16.12.2023; TJMG, Ap 5007700-54.2022.8.13.0479, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 17.06.2024, DJE 18.06.2024.

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal.

A embargante alega a existência de contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão considerou como comprovada a contratação de cartão de crédito com base em documentos cadastrais, sem que tenha havido efetiva demonstração do vínculo contratual referente ao débito questionado, e sem juntada de instrumento contratual ou comprovante de recebimento do cartão.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que assiste razão à parte embargante, pois ao mesmo tempo em que reconhece a existência de relação jurídica entre as partes a partir de dados cadastrais, considera legítima a negativação decorrente de suposto contrato de cartão de crédito sem que tenham sido juntadas aos autos as faturas, o instrumento contratual ou mesmo o comprovante de entrega do referido cartão.

Pelo exposto,
acolho os embargos de declaração
, para sanar a contradição, passando o voto a ter a seguinte redação:

“Recurso Inominado

nº
1071160-48.2024.8.11.0001

Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA SILVA COENE
.

Recorrida:
NU PAGAMENTO S.A

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/02/2025.

SÚMULA DE JULGAM
ETO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- COBRANÇA ILEGÍTIMA -
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA
- DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

2.

Alega a recorrente que jamais contratou empréstimos ou cartão de crédito junto à instituição bancária recorrida, sustentando, portanto, a inexistência da dívida no valor de R$ 245,52 (duzentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), a qual deu ensejo à negativação de seu nome.

3.

Por sua vez, a instituição financeira defende a legitimidade da cobrança e da inscrição, sob o argumento de que houve contratação válida de cartão de crédito, apresentando como supostos elementos comprobatórios contratos eletrônicos de adesão e fotografias do tipo “selfie” da autora, extraídas no momento da abertura da conta digital.

4.

Vale ressaltar que, por ser o recorrido um banco digital, para que a conta seja aberta é necessária a apresentação dos documentos pessoais e foto ”selfie” segurando seu documento pessoal, sendo essas as fotos apresentadas pelo banco recorrido.

5.

Os referidos documentos apresentados
indicam a existência de uma relação contratual, mas não comprova a existência do débito, pois não juntam faturas, comprovante de entrega do cartão (AR), ou mesmo elementos que demonstrem a efetiva utilização do serviço.

6.

A simples demonstração da adesão contratual, desacompanhada de prova da entrega e uso do cartão de crédito, não é suficiente para legitimar a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos.

7.

Ademais, sequer consta da contestação informações claras acerca do valor da dívida e de sua proveniência.

8.

Diante da cobrança negada pela consumidora e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, face à fragilidade da prova produzida, vez que não logrou êxito em comprovar a veracidade da contratação dos serviços, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus processual que lhe cabia, ante o prescrito no inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

9.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APONTAMENTO NEGATIVO – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ADEQUADO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Se a parte autora/apelada alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido/apelante, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. II – O “print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral . (Ap 51599/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 05/06/2017). III – Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da inclusão da parte apelante em órgão restritivo de crédito, configura ilícito cujos danos são presumidos (dano in re ipsa), e geram dever de indenizar. IV – A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva . Bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), não merece ser reduzido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020545-36.2021 .8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 13/12/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - SENTENÇA MANTIDA. - Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito é ônus do réu, pretenso credor, comprovar que a parte autora utilizou de seus serviços - Inexistindo prova da contratação e utilização do cartão de crédito, deve-se reconhecer a inexistência do débito e a irregularidade da inscrição lançada em nome do consumidor - Sentença mantida. (TJ-MG - Apelação Cível: 5007700-54.2022 .8.13.0479 1.0000 .24.128864-6/001, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 17/06/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2024)

10.

Com efeito,
depreende-se que o recorrido não se desincumbiu de seu ônus probatório ao não instruir documentos que comprovem que agiu em exercício regular de seu direito.

11.

Nesse sentido,
inexistindo prova da contratação e utilização do cartão de crédito pela autora, atos veementemente negados pela requerente, deve-se reconhecer a inexistência do débito e a irregularidade da inscrição lançada em nome da consumidora.

12.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

13.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

14.

No que tange ao quantum indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

15.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, bem como os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação do recorrido ao pagamento da importância de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular o recorrido a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

16.

Não comprovada à regularidade do débito, a declaração de inexigibilidade da dívida, revela-se devida.

17.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para declarar inexigível o débito mencionado na inicial, determinar a exclusão do nome da requerente do cadastro de inadimplentes e condenar a requerida ao pagamento de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

18.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

19.

Proceda a Secretaria do Juizado às providências cabíveis, a fim de excluir o nome da recorrente dos órgãos de proteção ao crédito.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos, a fim de sanar a omissão apontada, alterando o resultado do julgamento.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025